Tribunal: TJBA
Processo: 8104853-37.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8104853-37.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EDSON JADER CONCEICAO SILVA e outros

Advogado(s)
:
JORDAN DOS ANJOS SILVA, JESSICA SANTOS BARBOSA DE SOUSA, ALEX VINICIUS DE OLIVEIRA DA SILVA, BRUNO JOSE DE SANTANA NETO

APELADO: CLIM ODONTO BAHIA LTDA e outros

Advogado(s)
:
BRUNO JOSE DE SANTANA NETO, ALEX VINICIUS DE OLIVEIRA DA SILVA, JESSICA SANTOS BARBOSA DE SOUSA, JORDAN DOS ANJOS SILVA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. IMPLANTE DENTÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. IMPERÍCIA TÉCNICA COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE OCLUSÃO VERTICAL. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO INFORMADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO FORNECEDOR. ARTIGO 14 DO CDC. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). FUNÇÕES COMPENSATÓRIA E PEDAGÓGICA. RECURSO DA CLÍNICA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. A prova pericial produzida nos autos demonstrou, de forma categórica, a existência de imperícia na execução do procedimento odontológico, consubstanciada na ausência de oclusão vertical da prótese sobre implante (contato inadequado entre o dente implantado e o dente antagonista superior), vício que compromete a funcionalidade mastigatória e frustra a legítima expectativa do consumidor quanto ao resultado do tratamento.

2. Configurou-se, ainda, violação do dever de informação, na medida em que a clínica ré não demonstrou ter prestado ao paciente esclarecimentos adequados acerca das dificuldades clínicas do caso, das limitações do resultado esperado e das alternativas terapêuticas disponíveis, privando-o do direito de decidir de forma livre e esclarecida sobre o tratamento.

3. Comprovada a falha na prestação de serviços, tanto pela imperícia técnica quanto pela violação do dever de informação, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade civil da ré e o consequente dever de indenizar os danos materiais (valor pago pelo serviço defeituoso) e morais (frustração da legítima expectativa, desconforto físico, comprometimento da saúde bucal e transtornos psicológicos).

4. O arbitramento da indenização por danos morais deve observar os seguintes parâmetros: gravidade do dano, intensidade do sofrimento, capacidade econômica do ofensor, circunstâncias do caso concreto, e necessidade de que o valor fixado cumpra as funções compensatória (mitigação do sofrimento da vítima) e pedagógica (desestímulo à reiteração da conduta).

5. No caso concreto, considerando a imperícia na execução do procedimento, a violação do dever de informação, a extensão dos transtornos experimentados pelo autor (paciente idoso que sofreu comprometimento da função mastigatória e frustração de expectativa legítima), e a necessidade de que a indenização produza efeito pedagógico junto ao fornecedor de serviços, mostra-se adequada a majoração da indenização por danos morais de R$ 4.000,00 para R$ 10.000,00, valor proporcional e razoável que atende às finalidades da reparação extrapatrimonial.

6. Recursos conhecidos. Recurso da clínica ré desprovido. Recurso do autor provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 e fixar os honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor atualizado da condenação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8104853-37.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelantes/apelados EDSON JADER CONCEIÇÃO SILVA e CLIM ODONTO BAHIA LTDA.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por DAR PROVIMENTO ao apelo da parte autora e NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte ré, nos termos do voto da relatora.